Tribunal: TJDFT
Processo: 0710149-21.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710149-21.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PERCILIO TIMOTEO PORTO FERNANDES, BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, PERCILIO TIMOTEO PORTO FERNANDES DECISÃO Após o julgamento do recurso de apelação (id. 15761638), momento em que foi parcialmente provido os apelos, noticiaram as partes, em petição (id. 17060431 e 17060433), a celebração de acordo extrajudicial para fins de homologação e requerendo a extinção do feito. Registro que os advogados subscritores possuem poderes específicos para transigirem, consoante procurações e substabelecimento nos ids. 14460658 , 14461572 e 14461576. Dessa forma, diante dos termos pactuados, em havendo transação em relação ao direito que se funda a ação com pedido expresso para extinção do feito, tenho por considerar o pedido de desistência do recurso. Posto isso, consoante o art. 840 e seguinte do Código Civil, não havendo óbice legal, HOMOLOGO o acordo constante no id. 17060431 – p. 1/2, para que surta seus jurídicos e legais efeitos e JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. As custas processuais finais, se houver, nos termos do item 4 do acordo, ficam a cargo da parte autora. Considerando a expressa renúncia do prazo recursal pelas partes, certifique-se o trânsito em julgado e promova-se a baixa dos autos à Vara de Origem para as demais providências. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora